Tribunal: STF
Processo: ARE 1560193
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SAÚDE. FÁRMACO. BAIXO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ANVISA. REGISTRO. EXISTÊNCIA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. I – Nas ações de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicação não inserido na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, prevalece a competência do juízo elegido pela parte autora, conforme o STJ, razão da competência da Justiça Comum estadual no caso. PRELIMINAR REJEITADA. II - O fornecimento gratuito de medicamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes políticos, derivada do art. 196 da CF, conforme precedentes do STF e STJ. III – Constatada a gravidade da doença, a impossibilidade de pessoa hipossuficiente custear medicamento necessário ao seu tratamento, bem como a existência de registro na ANVISA, e impossibilidade de substituição por algum disponibilizado pelo SUS, evidenciada está a probabilidade do direito. IV – O perigo da demora na possibilidade de agravamento de seu quadro clínico. V – Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, impositiva é a reforma da decisão recorrida. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 8020524-61.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 6.11.2023)



    Na minuta, sustenta-se ofensa ao Tema 793 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



          Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. Verifica-se que o acórdão recorrido solveu a questão nos seguintes termos:



    “[...]



    Da (in)competência da Justiça Comum



    Inicialmente, a parte agravada suscitou a preliminar de nulidade absoluta da Justiça Comum para apreciar e julgar a demanda, ao fundamento de que o STF ao julgar os Edcl no RE 855.178/SE (Tema 793), no qual exigiu do magistrado o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências do SUS e a indicação da pessoal política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária para ressarcir a quem suportou tal ônus, previu, consequentemente a competência da União quanto à incorporação de medicamentos.



    A celeuma supracitada, entretanto, há muito foi dirimida pelo próprio STF, que se pronunciou no sentido de que à autoridade judicial incumbe o direcionamento do cumprimento da obrigação para o ente federativo responsável, logo, não se trata de hipótese de formação de polo passivo necessário com a União. 



    [...]



    Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do STJ, no sentido de que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos estados e dos municípios, de modo que qualquer um desses entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar.



    [...]



    Ademais, o fato de medicamentos e insumos não estarem na lista de material fornecido pelo SUS não é impedimento para a concessão da tutela requerida, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, pela sistemática dos repetitivos (TEMA 106), oportunidade em que definiu os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:



    “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:



    i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 



    iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.



    [...]



    Na hipótese, é possível inferir dos autos ser a parte autora pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade, portador de diabetes tipo 2 e hipertensão, com prescrição médica de tratamento para controle da doença de uso contínuo da medicação Nesina 25 mg ao dia, cujo custo médio é de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais).



    Fortes são as evidências quanto a incapacidade financeira do Agravante para custear seu tratamento, conquanto seja a medicação prescrita de baixo custo, porquanto ele recebe, a título de proventos, apenas um salário-mínimo, e a medicação possui registro na ANVISA.



    [...]



    O Agravado, por sua vez, não colacionou prova, sequer indiciária, dos argumentos suscitados, nem mesmo que contra indiquem o tratamento prescrito à parte agravante, razão pela qual não é prudente, ante a gravidade do seu quadro clínico, privá-la da medicação prescrita, submetendo-a a risco de agravamento de sua saúde.



    [...]



    Por tais razões, evidenciada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória em favor da parte agravante, impositiva é a reforma da decisão recorrida, no sentido de determinar que os Agravados disponibilizem à parte Agravante o medicamento Nesina 25mg, ao dia, de uso contínuo, conforme relatório médico de ID 362604242, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Dessa forma, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855.178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido julgado, o Supremo Tribunal Federal assim assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-04-2020)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1391022 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16-03-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1506368 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente